Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707847-11.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO E OUTROS PACIENTE: INGRIDY OLÍMPIA FERREIRA FERNANDES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados em favor de INGRIDY OLÍMPIA FERREIRA FERNANDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que decretou sua prisão preventiva, após citação por edital, por suposta infração ao art. 329, caput, art. 129, caput e art. 331, todos do Código Penal. Alegam os impetrantes, em síntese, que inexistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, baseada em fundamentação abstrata e genérica. Asseveram que, com a localização da paciente e o implemento de sua citação, não se mostra razoável que uma lactante (filha de dois anos de idade) permaneça segregada cautelarmente. Afirmam também que o próprio Parquet argumentou que, tão logo fosse encontrada, não se opõe à soltura da paciente. Requer, então, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou que se garanta à paciente a prisão domiciliar com base no art. 318, incisos III e V, do CPP (ID 24113883). É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Segundo consta dos autos (APF, ID 24113886 e denúncia, ID 24113892), a peça acusatória foi recebida em 14/08/2020 e, como a paciente não foi encontrada, promoveu-se sua citação por edital. Após, em 03/03/2021, o Ministério Público requereu a suspensão do prazo prescricional, bem como a decretação de sua prisão preventiva, nos seguintes termos: “A circunstância de que a acusada não foi localizada para ser citada pessoalmente indica a necessidade de decretação da prisão preventiva dela para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal ao menos até que o ato citatório seja efetivado, pois a sua falta impede a marcha do processo” (ID 24113885, grifo nosso). A decisão impugnada fundou-se exclusivamente na aplicação da lei penal, considerando que “a acusada empreendeu fuga após o evento criminoso, se encontrando em local incerto e não sabido, depreendendo-se dessa atitude a sua intenção de não se submeter à atuação da Justiça” (ID 23113884). Consoante informado no writ, a acusada foi acautelada em sua residência, constante do ID 24113895, embora o documento esteja em nome de terceira pessoa. Esse o cenário, entendo que os fundamentos invocados para determinar a prisão preventiva da paciente não se legitimam diante da realidade dos autos. Com efeito, com o comparecimento da ré aos autos e o consequente implemento de sua citação, o fundamento adotado não mais se sustenta. Também não há razões de ordem pública para a segregação cautelar, na medida em que a folha de antecedentes penais da paciente registra condenação por crimes anteriores cometidos há mais de 05 (cinco) anos, inexistindo notícias de infrações penais praticadas em período recente pela paciente (ID 24113886, fls. 25/28). Não há, desse modo, evidência de que a permanência da paciente em liberdade, até o julgamento da ação penal originária, possa de algum modo atentar contra a incolumidade pública. Por essas razões, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, a fim de que a paciente seja posta imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver presa. Expeça-se alvará de soltura. Solicitem-se informações. Feitas as comunicações devidas e prestadas as informações solicitadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator